Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708954-49.2019.8.07.0004 RECORRENTE: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, DANIEL PEREIRA PASSOS, GIOVANA MARIA GONCALVES ABDEL HAMID, SHABAN MAJEB SULIMAN ABDEL HAMID, MARIA DE FATIMA SOUZA ABDEL HAMID, KEITHE SOUZA ABDEL HAMID, ANTONIO FIRMINO MATOS RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, CENTRAL DE NEGOCIOS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto em duplicidade (IDs 19464433 e 19464438) com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. NÃO UTILIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso dos autores contra sentença de improcedência dos seus pedidos. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 14939192 e 14939193). 2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e do preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 3. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento das custas, constando apenas o do preparo. Inclusive, a recorrente menciona na peça recursal a juntada das guias correspondentes, porém não comprovou o recolhimento das custas, sendo só o preparo insuficiente (i.d. 14939188). 4. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável. 5. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo e as custas, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 7. Recurso não conhecido. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. 9. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). (Acórdão 1250978, 07089544920198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao não conhecimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de erro material na emissão da guia de custas do recurso inominado. Assim, requer a anulação do acórdão publicado, prazo para recolhimento da guia correta e análise do mérito. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de uma nova chance para, desta vez, ser efetuado o devido preparo recursal, o que não é permitido em sede de Juizados Especiais, como já explicado no acordão recorrido no tópico 5 (cinco). 5. Os embargantes, à época da interposição do recurso inominado, apresentaram recurso com o pagamento do preparo recursal no valor de R$ 17,32. Quanto as custas recursais, os embargantes não apresentaram a guia e nem o comprovante de recolhimento delas. Também, sequer falaram de erro material. 6. Os recorrentes afirmam que "a guia do recurso e uma só, Guia de custas e preparo" e que "o sistema de emissão de guias do TJDFT emitiu a guia com falha". Acontece que para interposição do recurso inominado é necessária a emissão de duas guias, uma para o preparo em sentido estrito e uma para as custas. Dito isto, tem-se como certa a ausência de qualquer erro material. 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há qualquer irregularidade no Acórdão, que analisou detidamente os fatos e documentos do processo. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1270583, 07089544920198070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Assim, com a interposição do Recurso Extraordinário de ID 19464433, aperfeiçoou-se a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelos recorrentes, o qual será submetido à análise. Com efeito, quanto ao recurso de ID 19464438, nada a prover, haja vista que não alcança o conhecimento. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso de ID 19464433, tem-se que é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 19464439). Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que os acórdãos recorridos violam os arts. 5o, LV, e 98, § 2o, ambos da CF/88. Afirmam ter havido interpretação equivocada de dispositivos das Leis n. 9.099/95 e 13.105/2015 (CPC/15) e que se faz necessária a análise dos fatos e procedimentos judiciais adotados, diante de “erro material no sistema do TJDFT e que não foi sequer discutido no acórdão nem nos embargos declaratórios”. Evidencia-se que a controvérsia envolve a interpretação de normas infraconstitucionais (Leis n. 9.099/1995 e 13.105/2015). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a orientação de que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de violação indireta ou reflexa a dispositivos da CF/88, haja vista a necessidade de se analisar as normas infraconstitucionais para tanto. Impõe-se, assim, a demonstração de afronta clara e direta à Lei Maior para a admissibilidade do apelo extremo, o que não se verifica no caso em apreço. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE1159937 AgR/SP, partes: JOSE AUGUSTO GONCAVEL NETO versus JOSE MESSIAS PIGNATARI, Relator (a): Min. ROSA WEBER, julgado em 30/11/2018, Dje-202 DIVULG 10/12/2018). Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF